Tribunal: TJMT
Processo: 1017979-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017979-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME - CNPJ: 05.665.330/0001-10 (AGRAVANTE), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (AGRAVANTE), DANIEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 867.017.891-53 (AGRAVANTE), ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.471.511-20 (AGRAVANTE), RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 004.053.111-25 (AGRAVANTE), MARIANA VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 021.612.961-32 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PATRICIA EVELIN SANTOS SOARES - CPF: 397.927.008-46 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE DA EMPRESA – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA (ART. 835 DO CPC) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A INVERSÃO DA ORDEM – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE (ART. 805 DO CPC) – POSSÍVEL COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A determinação de penhora de bem imóvel que abriga a sede da empresa executada, sem a devida demonstração da ineficácia das tentativas de constrição sobre bens de ordem preferencial, viola a regra prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, além de afrontar o princípio da menor onerosidade do devedor.

Demonstrada a essencialidade do bem à atividade empresarial e a ausência de fundamentação concreta que justifique a medida mais gravosa, é cabível o deferimento de efeito suspensivo à decisão agravada, ante a presença de risco de dano grave e de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COCOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 1015537-32.2020.8.11.0003, movida pelo BANCO DO BRASIL S. A., determinou penhora de imóvel pertencente à empresa executada, sem, todavia, justificar a inobservância da ordem legal de bens prevista no art. 835 do Código de Processo Civil.

Em breve síntese, as partes agravantes sustentam que a constrição recaiu sobre bem imóvel utilizado como sede da empresa, sendo, portanto, essencial à sua atividade empresarial, e que a medida desrespeita o princípio da menor onerosidade do devedor, sem qualquer demonstração de esgotamento das diligências na busca de bens preferenciais, como valores em contas bancárias, bens móveis ou veículos.

Defendem a existência de perigo de dano, na medida em que o imóvel poderá ser avaliado e alienado judicialmente, comprometendo o regular funcionamento da empresa, sem observância das formalidades legais.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, com reconhecimento da nulidade da penhora e determinação de observância da ordem legal de bens penhoráveis.

Liminar recursal deferida (ID 291668390).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 292586416).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 295658363).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

O art. 835 do Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa, a ordem legal de preferência para a penhora de bens, nos seguintes termos:

"Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.”

Ainda, o § 1o do referido artigo prevê:

"§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto."

Contudo, no caso em exame, a decisão agravada não apresentou fundamentação idônea para a subversão da ordem legal, tampouco há nos autos elementos que demonstrem a infrutífera tentativa de constrição sobre valores em dinheiro ou outros bens de preferência legal.

Aliado a isso, invoca-se o princípio da menor onerosidade ao executado, consagrado no art. 805 do CPC:

"Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado."

Ao autorizar diretamente a penhora sobre o imóvel que abriga a sede da empresa executada, sem avaliar outras alternativas menos lesivas, a decisão compromete a continuidade da atividade empresarial, ofendendo, inclusive, a função social da empresa.

A existência de Embargos à Execução (no 1009971-68.2021.8.11.0003) e a própria impugnação recursal indicam que a controvérsia executiva ainda não se encontra pacificada, recomendando a cautela na adoção de medidas expropriatórias definitivas.

Por fim, está configurado o risco de dano grave e de difícil reparação, dado o iminente prosseguimento da expropriação de bem essencial à empresa, o que pode inviabilizar suas atividades e causar prejuízos irreversíveis.

Ainda, destaco que, caso a exequente, ora agravada, consiga demonstrar documentalmente a existência de outros bens de propriedade da agravante, a penhorabilidade do imóvel objeto do presente agravo pode ser revista mediante requerimento.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 291668390,
para suspender a penhora do imóvel sede da empresa agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025